Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721749-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES RABELO, SEDRONE BEZERRA DA SILVA, SILMA MARIA DA SILVA, VALDIR SOUZA DE LIMA, VALTENE SANTOS RIBEIRO, VANDERLY MARTINS PEREIRA, WELLINGTON JOSE DE SOUZA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID no 17113482, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Sebastião Alves Rabelo e Outros (ID no 16727230). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Retifique-se a autuação para constar que se trata de embargos de declaração, identificando-se o embargante e os embargados. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO